Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-76.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013080-76.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BAZILIO LOUVEIRA - CPF: 357.009.801-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013080-76.2024.8.11.0006.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorridos:
BAZILIO LOUVEIRA e MUNICIPIO DE CÁCERES.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLORIDRATO DE METFORMINA (GLIFAGE XR 850MG). COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE RECEITUÁRIO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do medicamento Glifage XR 850mg (Cloridrato de Metformina), de forma solidária pelos entes demandados. O recorrente suscita preliminar de ausência de interesse processual por inexistência de requerimento administrativo prévio e, no mérito, requer o direcionamento primário da obrigação ao Município de Cáceres, bem como a imposição de renovação periódica da prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse processual; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Cloridrato de Metformina, integrante do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), deve ser direcionado primariamente ao Município; e (iii) determinar se o fornecimento contínuo do medicamento deve ser condicionado à renovação periódica da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência do quadro clínico e a ineficácia da via administrativa diante da necessidade imediata do tratamento afastam a exigência de prévio requerimento administrativo e caracterizam o interesse de agir.

A resistência apresentada pelos entes públicos no curso do processo supre eventual ausência de provocação administrativa prévia, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O direito à saúde possui proteção constitucional e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos para assegurar o acesso aos tratamentos indispensáveis.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e autoriza o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

O medicamento Cloridrato de Metformina integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), inserindo-se no âmbito da atenção básica em saúde.

As normas de organização do SUS atribuem ao Município a responsabilidade primária pela aquisição, financiamento e dispensação de medicamentos vinculados ao CBAF, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes.

A observância da repartição de competências do SUS promove maior eficiência administrativa e está em consonância com o Enunciado nº 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

O fornecimento continuado de medicamento exige controle periódico da necessidade terapêutica, da eficácia do tratamento e da adesão do paciente.

O Enunciado nº 2 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde recomenda a renovação periódica da prescrição médica nas prestações continuativas de saúde, justificando a exigência de receita atualizada a cada seis meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A urgência da demanda e a resistência processual do ente público afastam a necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse processual em ações de saúde.

O fornecimento de medicamento integrante do Componente Básico da Assistência Farmacêutica deve ser direcionado primariamente ao Município competente, preservada a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

A responsabilidade do Estado subsiste em caráter subsidiário em caso de inadimplemento da obrigação pelo Município.

O fornecimento continuado de medicamento pode ser condicionado à apresentação periódica de prescrição médica atualizada, como medida de controle da necessidade terapêutica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; arts. 196 e 197; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; TJMT, N.U. 1001353-55.2025.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 28.08.2025; TJMT, N.U. 1021402-34.2023.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025; CNJ, Enunciado nº 60 da Jornada de Direito da Saúde; Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (CNJ), Enunciado nº 2.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, de forma solidária, à obrigação de fazer consistente na disponibilização do medicamento GLIFAGE XR 850mg, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, requer o direcionamento primário da obrigação ao Município de Cáceres, sob o argumento de que o fármaco postulado (Cloridrato de Metformina) integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo de atribuição municipal. Requer, ainda, que seja imposta ao autor a obrigação de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, em conformidade com os Enunciados do CNJ.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a saúde é obrigação solidária e que a urgência dispensa o esgotamento da via administrativa.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou pelo provimento parcial do recurso, apenas para incluir na parte dispositiva a determinação de renovação periódica da prescrição médica, mantendo no mais a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o recorrente sustenta, preliminarmente, que não houve prévio requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Saúde, o que configuraria ausência de interesse processual.

A preliminar não merece acolhimento.

Consoante o conjunto probatório, restou demonstrada a urgência do caso, não havendo tempo hábil para a parte autora aguardar a morosidade e as filas administrativas, configurando-se a ineficácia na via administrativa. Ademais, a própria resistência de mérito apresentada pelos entes públicos durante o trâmite processual supre a exigência de prévio requerimento, configurando plenamente o interesse de agir do recorrido (art. 5º, XXXV, da CF). Preliminar afastada.

A controvérsia central do recurso cinge-se em definir o direcionamento da obrigação de fornecimento do fármaco e a exigência de renovação periódica do receituário.

É cediço que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente (CF, arts. 196 e 197), impondo aos entes federativos a obrigação solidária de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços e tratamentos necessários. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes nas demandas de saúde. Contudo, a Suprema Corte também assentou que, a fim de otimizar a compensação entre os entes, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, preservado o redirecionamento em caso de inadimplemento.

No caso em tela, o medicamento pleiteado e deferido – Cloridrato de Metformina 850mg (Glifage XR) – encontra-se devidamente padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF). Sendo fármaco de baixo custo atrelado à atenção básica, a Lei nº 8.080/1990 e as normativas do SUS estabelecem que a responsabilidade direta pelo financiamento, aquisição e dispensação recai primordialmente sobre o Município.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria corrobora expressamente o direcionamento da obrigação ao ente municipal para medicamentos desta natureza, conforme o seguinte precedente aplicável ao caso:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE BAIXO CUSTO (GLICLAZIDA E SUCCINATO DE METOPROLOL). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, em favor de JOACIR DE ALMEIDA MARQUES, dos medicamentos Diamicron 30mg (Gliclazida) e Selozok 50mg (Succinato de Metoprolol). O agravante sustenta ausência de requerimento administrativo prévio, existência de alternativas terapêuticas no SUS e fragilidade do laudo médico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o fornecimento de medicamentos de baixo custo, integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), deve ser atribuído prioritariamente ao Município;

(ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade solidária do Estado em caráter subsidiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (CF, arts. 196 e 197), impondo aos entes federativos a obrigação solidária de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços e tratamentos necessários.

4. A Lei nº 8.080/1990 organiza o SUS sob critérios de descentralização e hierarquização, distribuindo competências: União (alta complexidade/alto custo), Estados (média e alta complexidade) e Municípios (atenção básica e medicamentos de baixo custo).

5. A jurisprudência do STF, no RE 855178 (Tema 793), firmou que a obrigação é solidária, mas permite ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências, preservado o redirecionamento em caso de inadimplemento.

6. Os medicamentos Gliclazida e Succinato de Metoprolol constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), são disponibilizados no âmbito do CBAF e do programa Farmácia Popular, o que os caracteriza como de baixo custo e de responsabilidade primária municipal.

7. O CNJ, por meio dos Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde, reforça a necessidade de observar a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

8. A jurisprudência do TJMT consolidou que medicamentos de baixo custo, vinculados à atenção básica, devem ter o fornecimento direcionado ao Município, subsistindo a responsabilidade do Estado apenas de forma subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos.

2. O fornecimento de medicamentos integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica deve ser direcionado primariamente ao Município.

3. A responsabilidade do Estado subsiste em caráter subsidiário, em caso de descumprimento da obrigação pelo Município.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; Lei nº 8.080/1990, arts. 3º e seguintes; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 657718, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; TJMT, N.U. 00105991920138110015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2020; CNJ, Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde.”

(N.U 1001353-55.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025)

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLORIDRATO DE METFORMINA E GLICLAZIDA. COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF). COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para direcionar a obrigação de fornecimento de medicamentos ao agravante. Pretensão recursal limitada ao redirecionamento da responsabilidade exclusiva sobre os medicamentos cloridrato de metformina e gliclazida ao município agravado.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias centram-se em:

(i) verificar a responsabilidade exclusiva do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE pelo fornecimento de cloridrato de metformina e gliclazida, integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF);

(ii) determinar o direcionamento primário da obrigação de fornecimento desses medicamentos.

III. Razões de decidir

3. Os medicamentos cloridrato de metformina e gliclazida estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no âmbito do CBAF, conforme Portaria GM/MS nº 6.324/2024. A responsabilidade pelo financiamento, aquisição e distribuição dos itens do CBAF é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

4. Contudo, as competências de execução são descentralizadas, sendo atribuída ao município a gestão primária, em conformidade com os princípios da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Não há evidências nos autos de que os medicamentos em questão sejam classificados como de alto custo, para fins de atribuição da competência primariamente ao Estado de Mato Grosso.

6. Assim, a decisão monocrática deve ser reformada parcialmente, para direcionar, primariamente ao Município de Várzea Grande, a obrigação de fornecimento dos medicamentos cloridrato de metformina e gliclazida, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Os medicamentos incluídos no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), integrantes da RENAME, são de responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo atribuída primazia ao município na execução da obrigação, salvo comprovação de excepcionalidade."

______________________

Dispositivos relevantes citados: Portaria GM/MS nº 6.324/2024.

(N.U 1021402-34.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

Assim, em estrita observância à tese vinculante do Tema 793 do STF, ao Enunciado nº 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ e à jurisprudência consolidada sobre a matéria, a sentença comporta reforma neste ponto para, mantendo o reconhecimento da responsabilidade solidária, direcionar a obrigação primária de fornecimento do medicamento ao Município de Cáceres, resguardando-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de forma subsidiária, para o caso de eventual inércia ou descumprimento pelo ente municipal.

No que tange à necessidade de renovação periódica do receituário médico, assiste inteira razão ao Estado recorrente. O tratamento vindicado é de uso contínuo. Consoante dispõe o Enunciado nº 2 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (CNJ), concedidas medidas de prestação continuativa, torna-se obrigatória a renovação periódica da prescrição médica, para avaliação da eficácia do tratamento e da adesão do paciente. Desse modo, o fornecimento contínuo do fármaco deverá ser condicionado à apresentação, pelo autor, de receita médica atualizada, fixando-se o prazo razoável de 6 (seis) meses para cada renovação, a ser entregue diretamente ao órgão municipal dispensador.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
direcionar o fornecimento do medicamento ao Município de Cáceres, mantendo o Estado de Mato Grosso como responsável subsidiário em caso de inadimplemento
, bem como

condicionar a continuidade da dispensação à apresentação de receita médica atualizada a cada 6 (seis) meses
.
Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026